Tribunal: TJDFT
Processo: 0715811-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO PEREIRA DE SOUZA contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, nos autos da Ação de Cobrança no0701824-60.2023.8.07.0006, proposta pelo agravante em desfavor de GEOVANE ALVES DE ALCANTARA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 154522945 dos autos de origem), o Juízo de origem indeferiu o pedido de averbação da Certidão de Objeto e Pé – Inteiro Teor na matrícula do imóvel localizado na Quadra 207, Conjunto 6, Lote 16 do Condomínio Alto da Boa Vista, Sobradinho/DF. No agravo de instrumento interposto, o recorrente afirma que ajuizou a ação de origem, objetivando o ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) dos gastos efetuados com a construção de muro divisório existente entre os lotes de propriedade das partes. Assevera que o agravado está construindo no terreno do imóvel destinado à venda, e que a casa se encontra em fase de conclusão, de modo que, a qualquer momento, o bem poderá ser alienado. Alega ser perfeitamente possível a averbação de certidão na matrícula do imóvel, que ateste a existência da demanda de origem, com o objetivo de resguardar o interesse da parte autora, assim como para assegurar o direito de informação de terceiros de boa-fé. Defende que o pedido de averbação postulado na origem encontra amparo nos artigos 792 e 828, ambos do Código de Processo Civil, como também nos artigos 221, inciso V, da Lei n. 6.015/1973, e nos artigos 54, inciso IV, e 56, ambos da Lei n. 13.097/2015. Obtempera que a falta de averbação de certidão que atesta a existência da presente Ação de Cobrança em face dos atuais proprietários poderá prejudicar o resultado útil do processo originário; causar dano grave ao recorrente, haja vista que não poderá exigir o ressarcimento dos custos de construção do muro de terceiro adquirente de boa-fé; bem como violar o direito à informação do futuro adquirente. Ao final, o agravante postula: (i) em sede de tutela de urgência, a imediata averbação da Certidão de Objeto e Pé – Inteiro Teor referente ao processo de origem na matrícula n. 16.775, do imóvel localizado na Quadra 207, Conjunto 6, Lote 16 do Condomínio Alto da Boa Vista, Sobradinho/DF; e (ii) no mérito, o provimento do agravo de instrumento, para, confirmando a tutela de urgência pretendida, reformar a decisão hostilizada, a fim de determinar a averbação da Certidão de Objeto e Pé – Inteiro Teor referente ao processo de origem na matrícula n. 16.775, do imóvel localizado na Quadra 207, Conjunto 6, Lote 16 do Condomínio Alto da Boa Vista, Sobradinho/DF. É o relatório. Decido. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator [n]ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, o processo originário não se refere a ação de execução, à qual seria aplicável o artigo 828 do Código de Processo Civil[1], tratando-se, em verdade, de ação de conhecimento. Assim, uma vez que o pedido de averbação não foi postulado em sede de tutela de urgência, mas sim como pedido incidental, aquilato não ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que analisa pedido incidental, haja vista que não se encontra prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Por certo, não há risco de perecimento do direito, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida, uma vez que eventual reconhecimento da necessidade de averbação da certidão mencionada anteriormente, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, ensejará a determinação imediata de tal providência. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [a]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. De mais a mais, cabe salientar que o recorrente não trouxe aos autos qualquer documento que comprove, de maneira incontestável, que o imóvel que está sendo construído pela parte recorrida já se encontra em adequadas condições para ser vendido, situação que poderia ser demonstrada através de, por exemplo, anúncios de venda do bem, resultando que seu pedido recursal se baseia em mera suposição. Não há, portanto, como ser admitido o processamento do presente agravo de instrumento, haja vista que, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, tendo em vista que o questionamento relativo à averbação da Certidão de Objeto e Pé – Inteiro Teor na matrícula do imóvel localizado na Quadra 207, Conjunto 6, Lote 16 do Condomínio Alto da Boa Vista, Sobradinho/DF poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CPC. ART. 1.015. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. STJ. JURISPRUDÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu a dilação probatória pleiteada pelo ora agravante e, na oportunidade, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (ano) ano, haja vista o fato em discussão nos autos ser objeto de apuração também em processo de natureza criminal; 2. Tratando-se a controvérsia recursal exclusivamente sobre dilação probatória, não subsiste fundamento para a admissibilidade do recurso. 3. O agravo de instrumento restou amplamente modificado quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie recursal para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja, que se tratava de "decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação", desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas, nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. 4. Desde então, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pelo recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. 5. Conquanto tenha o Superior Tribunal de Justiça considerado que o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição do recurso em outras hipóteses, além daquelas previstas expressamente na norma, a colenda Corte, conforme tema repetitivo 988, considera necessária demonstração de urgência capaz de justificar a imediata apreciação da matéria pelo Tribunal, "decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", o que, à toda evidência, não condiz com a hipótese em exame. 6. Não há qualquer urgência capaz de justificar a interposição do recurso, seja porque o próprio agravante não formulou pedido liminar, seja porque não houve resistência à suspensão do processo determinada na mesma decisão recorrida, seja, ainda, porque a produção de provas pode perfeitamente ser determinada por esta Corte em eventual recurso de apelação. 6.1. Outrossim, é possível ao Agravante a realização da prova no bojo do processo criminal em curso, principalmente em função do prazo de suspensão deste. 7. Recurso não conhecido. (Acórdão 1688167, 07338636520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA, NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento (ART. 1.001, CPC). 1.2. Por não resolver qualquer questão incidental, de natureza processual ou material, o despacho não comporta material decisório impugnável por agravo de instrumento (art. 1.015, CPC). 1.3. Na hipótese, o Juízo a quo determinou que a parte aguardasse o trânsito em julgado de recurso anterior. 1.4. Essa determinação está despida de qualquer conteúdo decisório, uma vez que apenas proporcionar a regular tramitação do processo. 2. O rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo. 2.1. A parte alega que o despacho causa prejuízo à parte sem demonstrar alegado prejuízo ou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento de questão específica por meio de futuro recurso, restando impossibilitada qualquer mitigação do rol. 3. Fora das hipóteses elencadas no art. 1.015, do CPC, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, CPC). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1678224, 07318162120228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido, proferido em ação de conhecimento, referente à decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1657238, 07269688820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dessa forma, considerando-se que a decisão recorrida não está prevista no rol estabelecido no artigo 1.015 do Código de processo civil, assim como não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em recurso de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. [1]Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.